Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006647-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (AGRAVANTE), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0015-60 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOSE MARIO DE GRANO ALONSO - CPF: 364.850.708-77 (ADVOGADO), VALESKA FERNANDES LUCCHI - CPF: 170.026.048-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.

In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joselito Barrachi Marzinotti
e
Nubia Maria Goncalves Pereira Marzinotti
,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
, deixou de acolher a tese de nulidade dos atos processuais suscitada pelos executados, mantendo as penhoras realizadas, determinando a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois as publicações foram direcionadas aos antigos patronos. Asseveram que o acesso à aba “
acesso de terceiros
”, do sistema PJe, por outros procuradores, não enseja o reconhecimento da ciência inequívoca.

Seguem sustentando que as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito,
nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa. Defendem a nulidade de todos os atos praticados, cuja intimação foi publicada em nome de patrono diverso do constituído pela parte. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 167578178).

As informações foram prestadas (id. 168237710).

A agravada apresentou contraminuta (id. 170344656), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sinagro Produtos Agropecuários S.A. ajuizou
ação de execução de título extrajudicial contra
Joselito Barrachi Marzinotti
e
Nubia Maria Goncalves Pereira Marzinotti, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 3.241.339.69 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Em 18.05.2020, aportou nos autos petiçao da parte executada, informando o substabelecimento dos poderes ao advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401, requerendo a publicação das futuras intimações em nome do patrono (id. 60216414, p. 04 – autos de origem).

Posteriormente, em 31.01.2023, os executados requereram o chamamento do feito à ordem, alegando que com a migração do sistema híbrido para o Pje, a secretaria cadastrou o antigo advogado no processo, de modo que todas as intimações foram realizadas em nome do aludido patrono. Com base nesses fundamentos, suscitaram a nulidade de todos os atos praticados a partir da migração do processo.

A douta magistrada
a quo

deixou de acolher a tese de nulidade dos atos processuais suscitada pelos executados, mantendo as penhoras realizadas, determinando a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados.

Contra essas decisão se insurgem os agravantes, alegando que
as publicações foram direcionadas aos antigos patronos. Asseveram que o acesso à aba “
acesso de terceiros
”, do sistema PJe, por outros procuradores, não enseja o reconhecimento da ciência inequívoca.

Seguem sustentando que as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito,
nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa. Defendem a nulidade de todos os atos praticados, cuja intimação foi publicada em nome de patrono diverso do constituído pela parte. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que

“
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

À vista disso, no processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.”.

In casu
, apesar
de os agravantes alegarem que não foram devidamente cientificados dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, o advogado que está constituído nos autos desde
18.05.2020, acessou o processo por inúmeras vezes.

Assim, resta evidente a ciência inequívoca da parte acerca dos atos processuais,
não havendo o que se falar em nulidade, pois, repiso, o advogado foi constituido desde o ano de 2020.

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
Alega o executado que os atos processuais praticados no processo a partir da migração são nulos, uma vez que foram realizados em nome dos antigos patronos, de forma que configuram a nulidade processual.

De início, segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

Assim, é sabido que a lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente”.

No caso dos autos, conforme a tela do sistema de “Acesso de Terceiros”, verifica-se que o advogado MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS acessou os autos em diversas vezes, inclusive antes e após o deferimento e realização de penhora online, sendo seu primeiro acesso no dia 20/07/2021 às 13h13min até a presente data, restando suprida qualquer alegação de eventual desconhecimento a ser formulado nos autos ou de ausência de intimação quanto às teses e pedidos formulados nos autos.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de nulidade dos atos processuais.”
(id. 111464634 – autos de origem – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal
, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.”
(RAC n. 1012543-31.2020.8.11.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.07.2023 – grifei e negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELA PARTE – INTIMAÇÃO EFETIVADA – PRAZO RECURSAL INAUGURADO – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES NÃO SUSPENSO – APELO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal
, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.”
(RAC n. 0000765-64.2014.8.11.0012, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.05.2023 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023